Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Autos no 0702300-58.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Hermes de Jesus Cardoso Gomes Francisco de Assis Maciel Noleto Agravada: MB Engenharia SPE 043 S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hermes de Jesus Cardoso Gomes e Francisco de Assis Maciel Noleto contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0700186-28.2019.8.07.0007, assim redigida: “Inicialmente, cadastre-se a devedora BROOKSFIELD INCORPORAÇÕES, CNPJ no 04.123.616/0001-00, bem como promova o cadastramento dos patronos indicados na procuração de Id. n. 28046483 - Pág. 9. Cuida-se de cumprimento de sentença movido por HERMES DE JESUS CARDOSO GOMES e FRANCISCO DE ASSIS MACIEL NOLETO em desfavor de BROOKSFIELD e MB ENGENHARIA, visando o recebimento das multas relativas ao descumprimento das decisões de fls. 314 e 409 (Id. n. 27373591 - Pág. 6) dos autos principais. Assim, a parte credora, pugnando pela fase de cumprimento de sentença, aponta que o valor das multas diárias atingem o total de R$ 10.082.020,00 (dez milhões oitenta e dois mil e vinte reais). Com efeito, destaco que a fixação de multas diárias como forma de coerção ao cumprimento da obrigação de fazer não pode resultar no enriquecimento sem causa da parte adversa. No caso dos autos, é absolutamente desproporcional que a obrigação de se abster de turbar a posse dos autores supere a quantia de dez milhões de reais. Nesse sentido, o art. 537, § 1o, inciso I, do CPC determina que "o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Do mesmo modo é a jurisprudência do E. TJDFT, conforme colaciono: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O valor arbitrado para as astreintes diárias deve ser fixado em patamar que seja suficiente para desencorajar o descumprimento da obrigação, sem implicar enriquecimento ilícito da outra parte. Se a quantia arbitrada é excessiva, impõe-se a sua redução para nível que melhor se adeque aos vetores referidos. 2. Agravo não provido." (Acórdão n.1023568, 20160020332049AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2017, Publicado no DJE: 12/06/2017. Pág.: 423/433). Assim, considero excessivas as multas diárias de R$ 10.082.020,00 (dez milhões oitenta e dois mil e vinte reais), razão pela qual limito-as em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), reputando tal valor proporcional e suficiente aos fins a que se destina a aplicação de multa diária. Desta forma, intime-se a parte credora para que apresente nova planilha demonstrativa do débito, unificada, de acordo com os limites ora fixados. Prazo de 5 (cinco) dias. I.” Em suas razões recursais (fls. 1-9, Id. 7194629), os agravantes alegam, em síntese, não ser possível a alteração do valor da multa cominatória vencida, mas apenas da parcela vincenda. Assim, ressaltam que a eficácia da decisão que altera o valor da multa cominatória é apenas prospectiva (ex nunc). Sustentam que não houve excesso na fixação da multa diária, que inicialmente foi arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento e posteriormente majorada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que a decisão agravada seja reformada e o valor da obrigação subjacente ao título seja mantido no montante de R$ 10.082.020,00 (dez milhões, oitenta e dois mil e vinte reais). Ausente o recolhimento do preparo em virtude da gratuidade de justiça concedida aos recorrentes. Por meio da decisão de fls. 1-5 (Id. 7399055) foi concedido efeito suspensivo ao recurso e determinado que, após a fluência do prazo para resposta da agravada, os autos retornassem conclusos para a apreciação do requerimento de antecipação da tutela recursal. De acordo com a certidão de fl. 1 (Id. 7814662), a recorrida não ofertou contrarrazões. O requerimento de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido (fls. 1-10, Id. 9088656) para limitar a multa cominatória ao montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Posteriormente, foi proferida decisão às fls. 1-2 (Id. 11674312), que declarou a nulidade da intimação determinada na decisão de fls. 1-5 (Id. 7399055) e dos atos processuais posteriormente produzidos. Na oportunidade, foi determinada nova intimação da sociedade agravada para apresentar contrarrazões ao recurso. A sociedade anônima MB Engenharia SPE 043 S/A apresentou contrarrazões às fls. 1-26 (Id. 12414806), oportunidade em que alegou estar prejudicado o agravo de instrumento, pois o Juízo de origem teria proferido decisão que extinguiu a fase de cumprimento de sentença. Pugnou ainda pelo não provimento do recurso. Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça, ter sido proferida decisão nos autos do processo de origem (fls. 1-2, Id. 48897509 dos autos do processo no 0700186-28.2019.8.07.0007), que extinguiu o cumprimento de sentença. É a breve exposição. Decido. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio de consulta ao sistema eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos do processo originário (no 0700186-28.2019.8.07.0007) foi proferida decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, assim redigida: “Em exame, a impugnação aviada sob o ID 47189585, em que a devedora alega, em síntese, a ausência de exigibilidade, certeza e liquidez do crédito reclamado pela impugnante, uma vez que as fotos e o boletim de ocorrência carreados não demonstrariam a existência de ameaça ou esbulho apontado pela credora. Instado a se manifestar, pugnou a parte credora pela rejeição da impugnação, conforme petição acostada ao ID 48494745. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Conforme se observa da análise detida dos autos, teria o autor, a fim de instruir a peça oferecida com o intuito de deflagrar a fase de cumprimento coercitivo de sentença, promovido a juntada dos documentos de ID 27374121, indexados sob a rubrica “PROVAS DA CONTINUAÇÃO DO ESBULHO”. Ocorre que, do exame do referido expediente (ID 27374121), não é possível vislumbrar qualquer ocorrência de ameaça ou esbulho à posse dos autores em relação ao imóvel apontado pelo provimento de ID 27374036. O que se percebe das imagens, em verdade, é a existência de prepostos da empresa demandada em áreas que refogem à proteção possessória assegurada pela sentença. Já em relação ao documento juntado ao ID 27374121 – págs. 03/05, tenho que o mesmo não se presta a comprovar as alegações expendidas pelos autores, tendo em vista que o boletim de ocorrência é documento unilateralmente produzido, pelo que se mostra insuficientemente capaz de demonstrar, de per se, os fatos que teriam ensejado a configuração da multa diária ora cobrada pelos autores. Colha-se, nesse sentido, o aresto assim sumariado: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. 2. Cumpre ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. O Boletim de Ocorrência, mostra-se importante elemento indiciário, mas necessita ser completado por outros elementos de convicção, o que não ocorreu no caso em apreço. Não há, portanto, nos autos, qualquer aprofundamento quanto à veracidade das informações prestadas. 4. O autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos por ele alegados. Ademais, o dano moral passível de ser indenizado é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, o que não se vislumbra no caso em apreço. 5. Mera discussão e inimizade entre as partes, tal como consta dos autos, ainda que tivesse sido comprovada, não seria suficiente para caracterizar qualquer violação aos direitos da personalidade do apelante a justificar a indenização por dano moral, mas mero dissabor, conforme bem pontuado pela sentença recorrida. 6. Recurso conhecido e improvido.( Acórdão 1191954, 00104921120168070005, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse diapasão, é certo que não há falar em pagamento de multa diária, haja vista que os exequentes não lograram comprovar, de modo adequado e satisfatório, a existência de ameaça ou esbulho, de modo que não restou configurado o descumprimento do julgado exequendo (ID 27374036). Ato contínuo de conclusão, considerando que o presente cumprimento de sentença versa, única e exclusivamente, acerca do pagamento de astreintes, às quais não fazem jus os demandantes, conforme pontuado em linhas pretéritas, alternativa não há senão extinguir o presente cumprimento de sentença, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC. Em face da sucumbência verificada, arcará a parte exequente com as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo em percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, que corresponde ao proveito econômico que era buscado pela parte exequente (R$ 500.000,00 – quinhentos mil reais), a ser devidamente atualizado. Transitada em julgado, arquivem-se, observadas as cautelas de praxe.” Convém destacar que o Juízo de origem concluiu não ter ocorrido o descumprimento das decisões que fixaram a multa cominatória em desfavor da sociedade agravada e, assim, não seria devido o montante exigido em sede de cumprimento de sentença. Diante desse cenário, com a extinção da fase de cumprimento de sentença, não há mais interesse na discussão a respeito de eventual excesso nos valores fixados como multa cominatória. Observa-se, portanto, a ausência de interesse recursal dos agravantes, razão pela qual deve ser julgado prejudicado o recurso. Feitas essas considerações, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 27 de janeiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator